Tribunal: TJES
Processo: 5002108-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002108-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FOCOS CONSULTORIA E FINANCAS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO

DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado

são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes

ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de

caráter excepcional.

2.
In casu,

c
aberia ao Município da Vitória comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto
,

do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, o que, ao menos nesta fase preambular, dificulta a constatação do dolo por parte do sócio ou administrador.

Precedentes;

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão de id. 47906129, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal n. 5000236-63.2018.8.08.0024 a
PAULO HENRIQUE HOLZMEISTER
, sócio da executada
FOCOS CONSULTORIA E FINANCAS LTDA
.

Em seu recurso, o agravante alega que deve ser procedido o redirecionamento da execução fiscal, pois conforme espelho fornecido pela Receita Federal, a empresa executada encontra-se baixada por Liquidação Voluntária. À vista disso, pugnou pela concessão de medida liminar, e ao final, pela reforma da r. decisão (id. 47906129).

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 12211551).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002108-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FOCOS CONSULTORIA E FINANCAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão de id. 47906129, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal n. 5000236-63.2018.8.08.0024 a
PAULO HENRIQUE HOLZMEISTER
, sócio da executada
FOCOS CONSULTORIA E FINANCAS LTDA
.

Em seu recurso, o agravante alega que deve ser procedido o redirecionamento da execução fiscal, pois conforme espelho fornecido pela Receita Federal, a empresa executada encontra-se baixada por Liquidação Voluntária. À vista disso, pugnou pela concessão de medida liminar, e ao final, pela reforma da r. decisão (id. 47906129).

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

Para que haja a citada responsabilização é necessária a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo, ou seja, a falta de pagamento não é apta a ensejar a responsabilização tributária (Súmula 430 – STJ
1
).

In casu,

caberia ao Município da Vitória comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o que, ao menos nesta fase preambular, dificulta a constatação do dolo por parte do sócio ou administrador.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional. 2. In casu,
caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002381-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 8 de março de 2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.
2. In casu, caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002236-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12 de julho de 2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Súmula 430 – STJ.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)